Tribunal: STF
Processo: HC 78976
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. LEI Nº 8.072/90.
PROGRESSÃO DE REGIME DA PENA.
Em relação aos crimes hediondos, por força de disposição
legal, a pena deve ser cumprida necessariamente em regime fechado. O
fato de a sentença não se haver referido à expressão "integralmente"
não significa que tenha assegurado a progressividade do regime da
pena.
Habeas corpus indeferido.